Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706977-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A decisão embargada indeferiu a gratuidade de justiça requerida, sob argumento de que os rendimentos da requerente ultrapassam o limite de cinco salários-mínimos, adotado pela Defensoria Pública. A parte embargante aponta contradição na decisão recorrida, uma vez que a parte não pode arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento, sendo descabida a utilização de critérios objetivos. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. A decisão embargada adotou critério objetivo e válido, indeferindo o benefício de maneira fundamentada. Não há omissão, contradição ou obscuridade na tese proferido, devendo a insurreição ser redirecionada da maneira adequada. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, para manter inalterada a decisão proferida ao ID 56180476. Intimem-se I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator